Tribunal: TJDFT
Processo: 0708235-87.2021.8.07.0007
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-04-20
Data de publicação: 2022-04-27

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. DIALETICIDADE RECURSAL. OBSERVÂNCIA. COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO. CREDENCIMENTO DE SOCIEDADE AUXILIAR DESTINADA AO ATENDIMENTO DE OBJETIVOS ACESSÓRIOS OU COMPLEMENTARES DA COOPERATIVA. ADESÃO COMPULSÓRIA COM BASE NO PRINCÍPIO DA LIVRE ADESÃO. PRINCÍPIO NÃO ABSOLUTO. MITIGAÇÃO RECONHECIDA EM PRECEDENTES DO STJ. RESP 1.901.911/SP E RESP 1396255/SE. ÔNUS DA PROVA DO AUTOR. ART. 373, I, DO CPC. RESERVA DE MERCADO NÃO COMPROVADA. NEGATIVA DE CREDENCIAMENTO. LEGITIMIDADE. AUTONOMIA PRIVADA E LIBERDADE CONTRATUAL. INTERVENÇÃO ESTATAL. INVIABILIDADE. SENTENÇA MANTIDA.
1 – Descabe falar em ofensa ao princípio da dialeticidade na situação em que a parte, em suas razões recursais, ataca especificamente os fundamentos do pronunciamento jurisdicional que lhe foi desfavorável, expondo, pois, as razões de fato e de direito por meio das quais pretende a reforma do quanto decidido na primeira instância (art. 1.010, II e III, do CPC).
2 – A UNIMED, não obstante seja submetida ao regime de cooperativas disciplinado na Lei no 5.764/71, também se subordina às regras estatuídas pela Lei no 9.656/98, na medida em que exerce atividade econômica, pois disponibiliza ao mercado um produto de saúde suplementar – plano de saúde – condicionado ao pagamento de contraprestação pecuniária contratualmente pré-fixada.
3 - “O princípio da porta aberta (livre adesão) não é absoluto, devendo a cooperativa de trabalho médico, que também é uma operadora de plano de saúde, velar por sua qualidade de atendimento e situação financeira estrutural, até porque pode ser condenada solidariamente por atos danosos de cooperados a usuários do sistema (a exemplo de erros médicos), o que impossibilitaria a sua viabilidade de prestação de serviços. (...). O interessado que não lograr êxito no processo seletivo da cooperativa continuará a exercer sua especialidade médica em consultórios, hospitais e demais estabelecimentos de saúde, podendo, inclusive, ser prestador de serviço credenciado de outras operadoras de plano de assistência à saúde” (REsp 1901911/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 24/8/2021, DJe 31/8/2021).
4 – Segundo o disposto no art. 5o, I, do Anexo I do Estatuto Social Cooperativo da UNIMED, conclui-se que a previsão estatutária é de associação a outras cooperativas prestadoras de serviços no segmento da saúde, integradas ou não em sistema próprio, cuja admissão ainda fica sujeita à prévia aprovação em Assembleia Geral. Quanto ao ponto, impossível seria a adesão compulsória do Centro Recorrente como associado da UNIMED, já que sua constituição não está regida sob a forma de cooperativa.
5 – Conquanto exista a possibilidade de adesão de pessoas jurídicas com ou sem fins lucrativos, cooperativas ou não, destinadas ao atendimento de objetivos acessórios ou complementares das cooperativas médicas UNIMED, essas pessoas jurídicas compreendem o sistema de sociedades auxiliares da UNIMED, sujeitas ao credenciamento e não se confundem com associação de cooperativa.
6 – O credenciamento das sociedades auxiliares, entrementes, possui natureza contratual e rege-se pelo princípio da autonomia privada e liberdade de contratação.
7 – De acordo com a legislação processual civil, ao distribuir o ônus da prova, cabe ao autor a comprovação dos fatos constitutivos de seu direito e ao réu a demonstração dos fatos impeditivos, modificativos ou extintivos (art. 373, CPC).
8 - Não obstante os fundamentos de fato alegados pela parte Autora, não se desincumbiu do ônus que lhe cabia, visto que não trouxe aos autos elementos mínimos aptos a comprovar a reserva de mercado alegada, tampouco de que o Centro de Psicologia Apelante enfrentaria dificuldades de ordem econômica ante o credenciamento de novas clínicas semelhantes, no período em que lhe fora negado o credenciamento.
9 – A invocação genérica da função social não constitui artifício apto a legitimar a invasão estatal em seara de transação eminentemente privada, mormente à mingua de elementos concretos que indiquem a efetiva ocorrência de violações a direitos.
Preliminar rejeitada.
Apelação Cível desprovida.